Tribunal: STF
Processo: HC 253353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Absolvição pelo Tribunal Marítimo. Irrelevância. Independência das instâncias penal e administrativa. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Inépcia da denúncia que imputa do crime de homicídio culposo ao agravante.



    3. Ausência de justa causa para a persecução penal, em razão da absolvição em investigação conduzida pelo Tribunal Marítimo.



    III. Razões de decidir



    4. A denúncia não destoa dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso imputado ao agravante, com todas as suas circunstâncias e minúcias, além de sua qualificação, da classificação típica do crime e do rol das testemunhas.



     5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na apuração dos fatos na instância criminal quando havida absolvição na esfera administrativa ou cível. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.